Tribunal: TJDFT
Processo: 0718339-30.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO ADEQUADA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIAVEL. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório pelo crime de ameaça e contravenção penal de vias de fato quando a condenação vem lastreada em provas sólidas.
2. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência dá especial relevo à palavra da ofendida. No entanto, declarações da vítima que buscam eximir o acusado de responsabilidade devem ser analisadas com cautela, especialmente quando há provas robustas dos crimes e evidências de dependência econômica.
3. Na primeira fase de cálculo da pena, o c. STJ permite que o aumento seja feito à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima estipuladas abstratamente para o crime, considerando cada circunstância judicial desfavorável, cabendo ao magistrado valorar o caso concreto.
4. Atendidos os requisitos do art. 312 do CPP e presente o risco da integridade física e psíquica da vítima em contexto de violência doméstica, deve ser mantida a prisão preventiva do condenado a regime semiaberto.
5. Recurso conhecido e desprovido.